Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. REJEITADAS. DANOS MORAIS. BRIGA DE BAR. OFENSAS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÃO FÍSICA. LAUDO COMPROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, é inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal.

2. Sendo o Julgador o destinatário das provas, tem o dever de examinar os elementos probatórios e, caso constate a desnecessidade de produção de outras evidências, com lastro no princípio da economia processual, poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecendo, em julgamento antecipado da lide, do pedido inaugural, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.

3. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

4. A compensação por dano moral está claramente prevista no ordenamento jurídico. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. Não há que se falar em reparação por danos morais na hipótese de comprovada existência de ofensas recíprocas e equivalentes entre as partes, conforme extrai-se dos autos.

6. A prova documental juntada aos autos referente à 2a autora confere veracidade à versão narrada na peça de ingresso, notadamente à míngua de elementos de prova em sentido contrário, não sendo a mera irresignação do réu sem lastro probatório, hábil a suplantá-la, motivo por que não merece a reforma a sentença vergastada.

7. Recursos parcialmente conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.